Tribunal: STF
Processo: HC 226851
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nixon Elir Oenning Pickler, apontada como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.916.585/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03; e à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 14 da referida legislação.



    Irresignada a defesa interpôs apelação, cujo provimento foi negado pelo Tribunal estadual.



    Na sequência, deduziu recurso especial, admitido na origem, porém não provido pelo Ministro Relator no STJ, sob o fundamento da impossibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A, do CPP, quando já recebida a denúncia, aos fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/19.



    Em sede de agravo regimental, o entendimento foi mantido.



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal no caso concreto.



    Requer, ao final, 



    “a) Seja deferida a liminar rogada a fim de que seja declarada a nulidade da sentença e posteriores decisões e, em consequência, com fundamento no art. 616 do Código de Processo Penal, que esses autos sejam encaminhados ao Juízo de Primeiro Grau, para que, entendendo o Ministério Público cabível, seja ofertado ao Paciente o acordo de não persecução penal positivado no art. 28-A do Código de Processo Penal, ou ainda, alternativamente que seja suspenso qualquer processo de execução penal até o julgamento do presente writ.



    b) Seja dispensada a solicitação de informações, uma vez que está sendo anexada aos autos CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS NA ORIGEM, o que contribui para a celeridade processual;



    c) seja ouvida a Procuradoria-Geral da República;



    d) ao final, seja concedida a ordem impetrada para que que seja reconhecido a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal ao Paciente, confirmando o pedido de liminar rogada. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO.



    1. Nos termos da decisão ora agravada, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC (Relatora p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), encerrado em 9/3/2021, a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no AREsp n. 1.787.498/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021).



    2. No presente caso, como se vê, não estão preenchidos os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida no dia 13/09/2018 (fl. 39), antes da entrada em vigor da referida lei, que ocorreu em 23/01/2020, motivo pelo qual não foi aplicado o ANPP. [...] A conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela agravante, porquanto a denúncia foi oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, havendo inclusive, sentença condenatória (AgRg no REsp n. 2.012.649/MG, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14/2/2023).



    3. [...] a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no AREsp n. 1.787.498/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021). [...] A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito (AgRg no AREsp n. 1.983.450/DF, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/6/2022) (REsp n. 1.874.525/SC, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 13/2/2023).



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Em decisão recentíssima, a Primeira Turma desta Suprema Corte reafirmou, por unanimidade, tal entendimento (RHC nº 225.418-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/4/23).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEI 13.964/2019. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não divergiu dessa orientação. 2. A tese trazida pela defesa relativa ao oferecimento de acordo de não persecução penal não foi apreciada pela instância antecedente. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Quanto à retroatividade do acordo de não persecução penal, o acórdão proferido pelo STJ está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que “‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente